Tribunal: TJDFT
Processo: 0713134-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REQUISITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDISPONIBILIDADE. CANCELAMENTO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é possível: a) a consignação em pagamento do valor restante da dívida em relação ao negócio jurídico de promessa de compra e venda de bens imóveis; b) a determinação de que o levantamento da quantia depositada seja condicionada ao cancelamento, pela ré, ora apelada, das indisponibilidades inscritas na matrícula dos imóveis; e c) que seja imposto à recorrida o dever de outorgar a escritura pública de compra e venda.
2. A ação de consignação em pagamento deve ser submetida ao procedimento especial previsto no artigo 539, e seguintes, do CPC. Além disso consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por meio de depósito, seja judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil.
3. No caso não houve recusa, pela credora, do recebimento do valor devido, nem mesmo negativa em dar a respectiva quitação. Além disso o credor é conhecido e capaz de receber o pagamento, inexistindo dúvida a respeito de quem deve receber o objeto do pagamento. É certo, aliás, que não pende litígio sobre o objeto do pagamento. 3.1. Logo, verificado que os recorrentes podem realizar o pagamento diretamente à recorrida, não se mostra admissível o ajuizamento da ação de consignação em pagamento no presente caso.
4. Em virtude da impossibilidade de consignação em pagamento afigura-se igualmente inviável a imposição, à recorrida, do dever de proceder ao cancelamento das indisponibilidades aludidas, ou mesmo de outorgar a escritura pública de compra e venda, pois, de acordo com a regra prevista no art. 476 do Código Civil, no âmbito dos negócio jurídicos bilaterais nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua, pode exigir o adimplemento da obrigação atribuída ao outro.
5. Apelação conhecida e desprovida.